Tribunal: CARF
Processo: 11080.729096/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729096/2013-98
ACÓRDÃO
3301-014.615 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2010
IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS. GRUPO
ECONÔMICO
A disponibilização de recursos entre empresas do mesmo grupo amparada
por contratos formais de mútuo e registrados em contabilidade em contas
típicas, são tributadas pelo IOF nos termos do artigo 13 da Lei No
9.779/199.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Os Conselheiros Márcio José
Pinto Ribeiro e Paulo Guilherme Deroulede votaram pelas conclusões, conforme declaração de
voto a ser apresentada pelo Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.615 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729096/2013-98
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Mario Sergio Martinez Piccini (substituto[a] integral),
Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Em ação fiscal direta em face do contribuinte em epígrafe, foi lavrado auto de
infração de IOF, às fls. 3-8 (todas as referências são à numeração do processo
eletrônico), no montante total de R$ 202.197,25, em que se incluem multa de
ofício no patamar de 75% e juros de mora calculados até 09/2013.
2. Foi alcançado pela fiscalização o exercício de 2011 (ano-calendário de 2010) e
as razões que levaram a autoridade fiscal a caracterizar o ilícito constam do termo
de fls. 9-11. Abaixo, transcrevemos as principais partes do referido instrumento
de acusação:
A SUDESTE, no período de 01.2010 a 12.2010, realizou operações financeiras com a
empresa ligada, verificando-se, na análise contábil, valores mutuados.
No contrato de mútuo apresentado, estabelece o prazo determinado de 36 (trinta e
seis)
meses e os valores liberados de acordo com o cronograma da obra, conforme no
parágrafo primeiro, cláusula primeira.
Estas operações de créditos correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas, estão sujeitas à incidência do IOF segundo as mesmas normas
aplicáveis às operações de financiamentos e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras, conforme determina o artigo 13 da Lei n° 9.779 de 19 de
janeiro de 1999.
Considerando que houve lançamentos de débitos e créditos, caracterizando mútuo
de conta-corrente, elaboramos uma relação dos valores mutuados compreendendo
o período de janeiro/2010 a dezembro/2010, para apuração do IOF, calculado pela
entrega dos valores, aplicando-se a alíquota de 0,0041% sobre a soma dos saldos
diários, conforme determina o artigo 7o , inciso I, alínea "b" do Decreto 6306/2007;
mais, o adicional 0,38%, conforme determinado no parágrafo 15 do mesmo artigo.
Os cálculos constam do DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IOF.
Concluímos que, relativamente à conta de mútuo examinada, o contribuinte é
responsável pela cobrança e recolhimento do IOF por ser a pessoa jurídica que
concedeu o crédito, mas, não cobrou e não recolheu qualquer valor a título de IOF.
Impugnação
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.615 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729096/2013-98
3
3. O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (ciência em 05/09/13, à fl.
8; apresentação da peça de defesa em 07/10/13, à fl. 41) às fls. 41 a 48, mediante
a qual teceu as considerações que se seguem:
3.1. Por ter havido contrato de conta-corrente entre controladora e controlada e
por ser objeto da controladora, como empresa holding, a gestão e administração
de recursos das suas controladas, não há incidência do IOF sobre a transferência
de valores; 3.2. parte dos valores utilizados como base de cálculo do imposto
refere-se a venda de um terreno.
4. É o relatório do essencial.
Em análise da impugnação, a 10a Turma da DRJ/POR por meio do acórdão 14-
100.029 -julgou improcedente, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2010
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO ENTRE EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS
As operações de crédito entre pessoas jurídicas não financeiras por meio de
mútuo, mesmo registrado como conta-corrente, sofrem a incidência de IOF. Esse
fato gerador está tipificado no art. 13 da Lei n° 9.779/99 e não é excepcionado por
qualquer outra regra que dispense formas contratuais ou relações societárias.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão a Recorrente apresenta recurso voluntário com os
mesmos argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Das operações de conta corrente e a ausência de Fato Gerador do IOF.
A controvérsia no caso dos autos cinge-se a incidência de Imposto sobre Operações
de Crédito, Câmbio e Seguro (IOF) sobre as operações realizadas de 01/2010 a 12/2010. De acordo
o apurado pela fiscalização, a Recorrente disponibilizou e escriturou valores a empresa BV
Construções, sendo identificado os atributos inerentes à empréstimos.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.615 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729096/2013-98
4
Da análise da documentação e contratos apresentados apontou a fiscalização as
seguintes conclusões (fls. 09/11):

Em impugnação a Recorrente rechaçou os lançamentos, arguindo inexistência de
mútuo entre as empresas uma vez que se caracterizam transferência de valores entre controlada e
controladas necessárias para a gestão dos negócios. Subsidiariamente, argui a necessidade de
decotar da autuação valores relativos à venda de um imóvel.
A DRJ ao analisar os argumentos apresentados, entendeu por julgar procedente o
lançamento ao fundamento de que os contrato apresentado pela Recorrente é de fato contrato de
mútuo realizado entre as empresas com todas as características previstas na legislação cível.
Amparou seu entendimento em julgados baseados na Solução de Consulta COSIT no 50/2015. Em
relação ao argumento de que haveria valores relativos à venda de um imóvel, entendeu que não
houve apresentação de provas da referida operação.
Pois bem. Conforme se infere das razões recursais apresentadas pela Recorrente,
não há qualquer elemento ou argumento diferente do que já não tenha sido apresentado em
impugnação e apreciado pelo acordão recorrido.
Tem-se, assim, pela leitura das razões recursais que não há elementos e provas
aptos a justificar a reforma da decisão recorrida, em que pese a não concordância desta Relatora
com todos os fundamentos ali consignados.
Ao contrário do que sustenta a Recorrente, o conjunto probatório constante nos
autos, incluindo o contrato apresentado (fls. 34/36) e os lançamentos contábeis permite concluir
que é de fato uma operação de mútuo e não mera presunção, como faz crer a Recorrente.

Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.615 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729096/2013-98
5

Além disso, o histórico dos lançamentos contantes no livro razão (fls. 37/38),
demonstra que se trata de aportes e não transferências com fins de gestão empresarial. Vejamos:

Assim, entendo que no caso restou caracterizada a disponibilização e/ou a
transferência de recursos financeiros a outras pessoas jurídicas, inclusive identificadas
contabilmente como mútuos, atraindo, portanto, a incidência do IOF.

Exclusão de valores referente a venda de terreno.
Em relação ao argumento de que foram computados na base de cálculo do IOF
valores referentes a venda de imóvel, a Recorrente novamente não trouxe qualquer elemento ou
argumento diferente do que já não tenha sido apresentado em impugnação e apreciado pelo
acordão recorrido, sendo certo que as provas juntadas de fato não militam a seu favor.
Assim, considerando que se trata de réplica das razões impugnatórias, que também
em recuso voluntário não foi apresentado qualquer argumento ou documento apto a afastar as
conclusões apuradas no processo de fiscalização e que a decisão da DRJ foi acertada adoto-a e
reproduzo-a parcialmente como fundamento no presente voto, nos termos do art. 114, §12 do
RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 . (fls. 135):
(...)
9. Subsidiariamente, a defesa alega que parte dos valores decorreu da venda de
imóvel, conforme comprovariam livro contábil e contrato, num “doc. 05”.
10. Nada obstante, relativamente ao livro alegado, a defesa juntou apenas uma
página (fl. 123) e se refere ao ano de 2006. Já o contrato também é composto por
uma única pagina (fl. 124) e refere-se a um singelo acordo de promessa de
compra e venda, na qual consta a forma de pagamento, cuja última parcela
deveria ter sido quitada em 31/10/2009. Ou seja, pelos documentos
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.615 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729096/2013-98
6
apresentados, o pagamento do imóvel foi integralmente concluído antes dos
valores repassados.
11. Ademais, no livro razão juntado pela própria defesa (fl. 120), que reúne os
lançamentos realizados no conta-corrente relativamente ao período autuado, não
há um só histórico com a descrição de operação de venda. 12. A defesa, portanto,
não comprovou que parte dos valores é decorrente da venda de imóveis. Pelo
contrário, as provas juntadas militam em seu desfavor.

Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer e negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro
Com a máxima vênia às razões descritas no voto da ilustre Conselheira Keli Campos
de Lima, ouso delas divergir.
A divergência se estabelece quanto ao tópico “Das operações de conta corrente e a
ausência de Fato Gerador do IOF. “
Consta do voto condutor que:
(...)
A DRJ ao analisar os argumentos apresentados, entendeu por julgar procedente o
lançamento ao fundamento de que os contrato apresentado pela Recorrente é de
fato contrato de mútuo realizado entre as empresas com todas as características
previstas na legislação cível. Amparou seu entendimento em julgados baseados na
Solução de Consulta COSIT no 50/2015. Em relação ao argumento de que haveria
valores relativos à venda de um imóvel, entendeu que não houve apresentação de
provas da referida operação. (...)Tem-se, assim, pela leitura das razões recursais
que não há elementos e provas aptos a justificar a reforma da decisão recorrida,
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.615 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729096/2013-98
7
em que pese a não concordância desta Relatora com todos os fundamentos ali
consignados.
Ao contrário do que sustenta a Recorrente, o conjunto probatório constante nos
autos, incluindo o contrato apresentado (fls. 34/36) e os lançamentos contábeis
permite concluir que é de fato uma operação de mútuo e não mera presunção,
como faz crer a Recorrente.
(...)
Além disso, o histórico dos lançamentos contantes no livro razão (fls. 37/38),
demonstra que se trata de aportes e não transferências com fins de gestão
empresarial. Vejamos:
(...)
Assim, entendo que no caso restou caracterizada a disponibilização e/ou a
transferência de recursos financeiros a outras pessoas jurídicas, inclusive
identificadas contabilmente como mútuos, atraindo, portanto, a incidência do
IOF.
Embora conclua por negar provimento o faz não por todos os fundamentos do
acórdão recorrido mas somente com fundamento da falta de comprovação de que se trataria de
operações de conta corrente dentro de um mesmo grupo para fins de gestão empresarial.
Consta do acórdão recorrido:
(...)
5. O tema ora sob exame foi objeto de Solução de Consulta, ato normativo da
Secretaria da Receita Federal, ao qual, como órgão de julgamento subordinado,
estamos vinculados. Abaixo, transcrevo sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF OPERAÇÃO DE MÚTUO DE
RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA. O IOF
previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da forma
pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. Dessa
forma, ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza
também quando realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a
relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas.
Dispositivos Legais: Lei no 9.779, de 1999, art. 13; Ato Declaratório SRF no 30, de
1999, art. 1o; Instrução Normativa RFB no 907, de 2009, art. 7o, caput e §§ 2o e 3o.
(Solução de Consulta COSIT no 50, 26 de fevereiro de 2015).
6. A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais também se
alinha com esse entendimento. Abaixo, transcrevo recente acórdão:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.615 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729096/2013-98
8
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTA CORRENTE
CONTÁBIL. INCIDÊNCIA DE IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO CORRESPONDENTE A
MÚTUO FINANCEIRO.
Os aportes de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ligadas sem prazo e
valor determinado, realizado por meio de lançamentos em conta corrente
contábil, caracterizam as operações de crédito correspondentes a mútuo
financeiro previsto no art. 13 da Lei no 9.779/1999, independente da formalização
de contrato, já que o imposto em análise não incide sobre formas jurídicas, e cuja
base de cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores diários apurados no
último dia de cada mês quando não houver valor prefixado, como é o caso de
operações de crédito realizadas em conta corrente.
No caso de operações de créditos sem valor definido, apurados sobre o somatório
mensal dos saldos devedores diários, incide ainda o adicional de 0,38% sobre o
somatório mensal dos acréscimos diários dos saldos devedores.
Assim, em cada novo lançamento representativo de uma concessão de crédito,
aumentado o saldo devedor, representa um acréscimo de saldo devedor,
conforme art. 7o, §§ 15 e 16 do Decreto 3.603/2007. (AC no 3301-006.702, de
21/08/2019).
7. É oportuno ainda transcrever a definição legal do fato gerador, que está
previsto no art. 13 da Lei no 9.779/99:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
8. Nota-se que a situação transcrita pela autoridade fiscal enquadra-se
perfeitamente na hipótese legal, a qual não guarda qualquer exceção relativa à
forma contratual ou à relação societária entre as empresas envolvidas.
Nesse sentido o Voto do i. Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator no
Acórdão no 9303-015.128 – CSRF / 3a Turma assim ementado
(...)
Nesses termos, sempre que uma conta-corrente apresentar saldo em favor de um
dos participantes, haverá operação de concessão de crédito contra a outra parte.
E esse saldo está compreendido no universo tributável pelo IOF sobre operações
de crédito.
No caso, constatada a existência de contas correntes entre as pessoas jurídicas,
correta a incidência do IOF sobre operações de crédito.
Assim também o voto vencedor do i. Conselheiro Robson José Bayerl – Relator no
Acórdão no 3401-004.239 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária que transcrevo excertos:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.615 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729096/2013-98
9
Segundo o juízo então exteriorizado, se um dos pretensos correntistas
disponibiliza créditos aos demais, que, por sua vez, utilizam-se desses recursos,
inexoravelmente restará configurado mútuo, assim entendido, o empréstimo de
coisa fungível, a teor do art. 586 do Código Civil, pouco importando que esses
“correntistas” sejam pessoas físicas ou jurídicas, pertencentes ou não a um
mesmo grupo econômico.
Cabe anotar ainda que, sendo a existência de remessas recíprocas característica
essencial do contrato de conta corrente, na hipótese de um dos ditos
“correntistas” efetuar um saque em valor superior àquele correspondente ao seu
aporte nesse fluxo financeiro interpatrimonial, necessariamente haverá um
mútuo correspondente a essa diferença, ainda que sujeita a futura compensação
financeira.
Ou seja, mesmo que inexista contrato formal, ou cláusula específica, e sem
desconsideração do contrato de conta corrente, se houver, o saque superior ao
depósito implica necessariamente em “empréstimo de coisa fungível” – mútuo –,
sendo despiciente a tal desiderato o nomen juris que as partes envolvidas
concertem em conferir-lhe.
Essa circunstância é realçada, no caso de mútuo entre pessoas jurídicas, pelo
princípio da autonomia patrimonial desses entes, de modo que a disponibilização
de crédito por uma sociedade em favor de outra, necessariamente cria uma
obrigação para a tomadora dos recursos, passando à condição de devedora da
sociedade concedente do crédito.
Aludido princípio, em contabilidade denominado “princípio da entidade”, como
dispunha a Resolução CFC no 774/1994, afirma“a autonomia patrimonial, a
necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos
patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um
conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou
finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o
patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no
caso de sociedade ou instituição.” Destaque­se que o aspecto material da regra de
incidência é “realizar operações de crédito”, seja pela colocação ou
disponibilização de recursos à livre utilização do terceiro, o que, como dito,
dispensa a existência de um ajuste formal, seja de mútuo ou conta corrente, para
sua caracterização, como, aliás, deixa estreme de dúvida a previsão inserta no art.
7o, § 13 do Decreto no 6.306/2007:
“§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos
contábeis ou sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem
colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário
pessoa física ou jurídica, as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI,
conforme o caso.” (destacado)A legislação, portanto, atribui a classificação de
mútuo até mesmo às operações de créditos decorrentes de registros e
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.615 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729096/2013-98
10
lançamentos contábeis, sem classificação específica, que importem em entrega ou
disponibilidade de recursos a terceiros.
(...)No tocante aos mútuos de valor e prazo não definidos, apontados pela
fiscalização, o recorrente alega que o lançamento e a decisão recorridas
desqualificaram a definição de valor contratualmente prevista, o que acarretaria
outra inconsistência na apuração, que tomou a base de apuração como sendo os
saldos devedores diários.
Pois bem, compulsando os referidos contratos, cujo texto encontra-se recortado
na peça recursal, verifico que também não acode o direito ao recorrente.
É certo que esses recortes são claros em indicar que os mutuantes não
concertaram um crédito de valor definido, mas sim o estabelecimento de um
limite de crédito disponível para utilização, consoante a necessidade do
mutuante.
Entende-se que sempre que uma conta-corrente apresentar saldo em favor de um
dos participantes, haverá operação de concessão de crédito contra a outra parte sendo esse saldo
compreendido no universo tributável pelo IOF sobre operações de crédito.
No caso, constatada a existência de contas correntes entre as pessoas jurídicas,
correta a incidência do IOF sobre operações de crédito.
Além de todo o exposto O Supremo Tribunal Federal em julgamento do RE
590.186/RS – Tema 104 – fixou a tese:
“É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes
a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras.”
Por todo o exposto entende-se acertado o acórdão recorrido pelo que adoto todos
seus fundamentos como razão de decidir.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 165
DF CARF MF
Original